Tribunal: TJSP
Processo: 1500195-94.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Apelação – Direito de recorrer em liberdade – Pedido formulado no próprio recurso de apelação – Entendimento
O pedido do réu para poder apelar em liberdade que venha formulado no próprio termo de recurso, restará evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da própria apelação.

Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo e vende 9,93 gramas de cocaína e

Ementa:
Apelação – Direito de recorrer em liberdade – Pedido formulado no próprio recurso de apelação – Entendimento
O pedido do réu para poder apelar em liberdade que venha formulado no próprio termo de recurso, restará evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da própria apelação.

Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo e vende 9,93 gramas de cocaína e 6,50 gramas de maconha – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Pretendida desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Descabimento
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "trazer consigo" e de "vender". Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes.

Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da pena – Tráfico de entorpecentes – Reprimenda benevolentemente fixada – Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério Público
Não há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do principio da non reformatio in pejus.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Espécie e quantidade significativa de substância tóxica apreendida indicativas de maior potencial nocivo da conduta do agente – Dedicação à narcotraficância – Descabimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 – Manutenção de sua incidência na fração mínima adotada pelo Juízo a quo na ausência de apelo da acusação – Inexistência de bis in idem
Ainda que demonstrada a dedicação habitual do agente à narcotraficância, não há como ser afastada a incidência do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, que tenha sido erroneamente concedido pelo juízo a quo, na hipótese de inexistir recurso por parte da acusação. Uma vez reconhecido, porém, o equívoco, não se faz evidentemente necessária qualquer discussão a respeito da adequação da fração adotada na sentença, cuja manutenção se dá apenas para que não ocorra a reformatio in pejus.
Ainda que assim não fosse, a incidência da natureza e da quantidade de entorpecente não só pode, como deve, ocorrer tanto na primeira fase do cálculo da pena, como também cumulativamente na terceira, na qual será fixado o percentual de eventual redução, na hipótese de estarem presentes os requisitos do art. 33, § 4o, do mesmo diploma legal, sem que tal implique tampouco em bis in idem, pois referido elemento qualitativo e quantitativo acaba sendo apreciado em cada fase do cálculo sob perspectivas completamente distintas.
Na primeira fase, a natureza e a quantidade da substância apreendida devem ser consideradas, com efeito, enquanto parâmetros para a constatação da intensidade de lesão à saúde pública; na terceira, enquanto fator de aferição do grau de envolvimento do réu com a criminalidade organizada ou de sua devoção à atividade criminosa.